Tribunal: TJSP
Processo: 1065044-23.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1065044-23.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A, são embargados PREFEITO
REGIONAL DA VILA MARIANA e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065044-23.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15681
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1065044-23.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E
PREFEITO REGIONAL DA VILA MARIANA
VOTO No 15681
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e obscuridade.
Inexistência. Acórdão que examinou todas as questões
relevantes para o julgamento do recurso. Via recursal
inadequada para manifestação do inconformismo. Embargos de
declaração, ademais, que não se prestam para mero reforço de
prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi
decidida no acórdão. Embargos rejeitados.
Tratam-se de embargos de declaração opostos a acórdão
de Turma Julgadora desta C. Câmara que, à unanimidade, negou
provimento ao recurso de apelação da ora embargante, para manter a
sentença que julgou a ação improcedente.
Em suas razões recursais (fls. 01/08), a embargante alega,
em síntese: (i) que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar os
documentos juntados às fls. 245/247, que demonstram o atendimento à
notificação de exigências complementares; e (ii) que o acórdão foi obscuro
ao afastar a preliminar de nulidade da sentença.
Desnecessária a intimação da parte embargada, dada a
possibilidade de imediato julgamento do feito.
Não houve oposição ao julgamento virtual (art. 1o da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065044-23.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15681
3
do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
Embargos tempestivos, razão pela qual merecem ser
conhecidos.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento,
porque no v. acórdão embargado inexiste omissão, obscuridade ou
qualquer vício passível de correção ou esclarecimento pela via dos
embargos.
Isso porque, a Turma julgadora analisou as questões
pertinentes, tendo sido o v. aresto suficientemente claro ao fundamentar os
motivos pelos quais conheceu do recurso, e, no mérito, manteve a sentença
denegatória da ordem.
Nesse sentido, embora a embargante afirme que o
acórdão deixou e analisar os documentos que comprovam o atendimento à
notificação expedida pela Secretaria Municipal de Licenciamento, é certo
que tal questão foi enfrentada por esta Turma Julgadora, conforme segue:
“Note que a emissão da Notificação de Exigências
Complementares, no âmbito do Processo Administrativo no
2019-0.043.519-1, que trata do pedido de Certificado de
Regularização, não é suficiente para atestar a regularidade
da atividade em si, e nem substitui o auto de licença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065044-23.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15681
4
funcionamento, pois, como visto acima, tal certificado se
presta a regularizar apenas a edificação.
Portanto, incabível fundamentar a existência de direito
líquido e certo com base na emissão da Notificação de
Exigências Complementares, que, como visto, não guarda
relação direta com o licenciamento da atividade em si. E,
inexistente direito líquido e certo, não há que se falar em
ato coautor, pois a Municipalidade, pautada no princípio da
legalidade, está a cumprir determinações previstas na
legislação municipal de regência.” (fls. 289)
E, com relação à apreciação da preliminar de nulidade da
sentença, o acórdão recorrido não poderia ser mais claro:
“Desde logo, na esteira do que alega a apelante em suas
razões recursais, não merece acolhimento a preliminar de
nulidade da sentença, já que não se configurou julgamento
extra petita.
Isso porque, embora não conste pedido expresso para que o
requerimento de auto de licença de funcionamento fosse
analisado em tempo hábil, é certo que a fundamentação
trazida na exordial aponta para a morosidade da
Administração Pública, o que, segundo a impetrante,
configuraria a ilegalidade do ato administrativo ora
combatido.
Nesse sentido, afirma a impetrante que 'desde 2017, ou seja,
há dois anos, a Impetrante vem, exaustivamente, buscando a
regularização efetiva da situação e, com o devido respeito,
não pode ser prejudicada pela desídia da Municipalidade”
(fls. 09), concluindo, ao final da petição inicial, que “possui
direito líquido e certo de reabrir o estabelecimento e,
consequentemente, de retomar as suas atividades, tendo em
vista: [...] ii) o fato de que a Impetrante não pode ser
prejudicada pela desídia da Municipalidade em analisar os
processos administrativos voltados ao funcionamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065044-23.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15681
5
estabelecimento' (fls. 11/12).
Do que se conclui, portanto, que a sentença ateve-se à
causa de pedir constante na exordial, buscando, por meio
da concessão parcial da ordem, sanar a ilegalidade que
recaía sobre o ato administrativo, a saber, a mora da
Municipalidade
em
analisar
os
procedimentos
administrativos.” (fls. 284/285)
Do que se conclui, portanto, que as razões constantes do
presente recurso apenas demonstram a insatisfação da parte embargante
com a decisão proferida pelo Órgão Colegiado, buscando rediscutir
questões já examinadas no julgado, não sendo esta a via recursal adequada.
Importante ressaltar, ademais, que os embargos não se
prestam a prequestionamento, não sendo cabíveis quando a questão tenha
sido decidida no acórdão. O objetivo de tal via recursal é sanar eventual
contradição, omissão ou erro material, e não analisar novamente a matéria
já decidida.
Nesse sentido:
Embargos de Declaração. Omissão. Inocorrência. Reexame
da matéria. Impossibilidade. Pedido de prequestionamento
da matéria para eventual recurso à Superior Instância. Não
cabimento. Inteligência do art. 1022 do CPC. Embargos de
declaração
rejeitados.
(ED
1004226-07.2019.8.26.0506/50000, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Paulo Galizia, j. 25/11/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de erro material
Inexistência
Mero inconformismo com o julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065044-23.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15681
6
Prequestionamento Impossibilidade: - Os embargos não
se prestam para veicular inconformismo da parte com o
decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou
contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento
contrário ao defendido pelo embargante. - Os embargos de
declaração não se prestam para mero reforço de
prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão
foi
decidida
no
acórdão.
(ED
1026746-30.2017.8.26.0053/50000, 10a Câmara de Direito
Público, Rel.a Teresa Ramos Marques, j. 18/11/2019)
Face ao exposto, rejeito os embargos, nos termos supra
lançados.
MARCELO SEMER
Relator